Tribunal: TJMT
Processo: 1022199-21.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022199-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), ADARICO DIAS - CPF: 072.881.668-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTRADA VICINAL – OBRA DE ALARGAMENTO, CASCALHAMENTO E LEVANTAMENTO – DIMENSÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS EM LEI – RECUO DAS CERCAS – OBRIGAÇÃO DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS LIMÍTROFES – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista de existir lei municipal estabelecendo as dimensões mínimas das estradas vicinais, bem assim que os proprietários rurais devem deixar livre de cercas a distância mínima de 15 (quinze) metros para cada lado, contados do eixo central da via, a recusa do Recorrente de efetuar o recuo das cercas não se justifica.

O interesse público deve prevalecer sobre o privado.

Mostra-se correta a decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte agravante faça o recuo das cercas, para que a obra da estrada vicinal seja concluída, pois os requisitos necessários à sua concessão foram preenchidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adarico Dias, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Município de mesmo nome, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Recorrente, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, realize o recuo das cercas de sua propriedade que estão às margens da Estrada Guaxupé, que passa por sua propriedade, realocando-as a uma distância de 15 metros de cada lado, a contar do eixo central da Estrada, de modo que possa viabilizar o término das obras na estrada pelo Ente municipal.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que o
decisum
foi prolatado com base em “vistoria”, na qual se omite a continuidade da via em trecho de floresta situada na Amazônia legal, veios d’água, nascentes, área de preservação permanente.

Sustenta que o pretendido “alargamento da via” causará danos ambientais às nascentes de água potável que servem aos animais e às famílias que residem na sua propriedade.

Assevera que não se trata de demolição de edificação irregular feita, mas de estrada edificada por ele, com recursos próprios, com cerca divisória destinada a conter o gado para que não invada área de floresta.

Discorre sobre a obrigatoriedade de EIA/RIMA e enfatiza que a parte Recorrida não apresentou nenhum estudo ou projeto da obra.

Aduz, ainda, a não participação do Ministério Público, que, obrigatoriamente, deve opinar e intervir quando a questão posta envolve matéria ambiental.

Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente Recurso.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 69575989, págs. 01/02).

Inconformado com essa decisão, o Agravante interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 70354980, págs. 01/12), sendo desprovido por este Colegiado (id. 92224954, págs. 01/05).

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (id. 122844460, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 123185976, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adarico Dias, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Município de mesmo nome, deferiu a tutela provisória de urgência.

Colhe-se dos autos que o Município de Cláudia propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra Adarico Dias, alegando, em apertada síntese, que o Requerido é proprietário de uma área rural naquela cidade, denominada Fazenda São Marcelo e que o imóvel é cortado por uma estrada.

Salientou, na inicial, que, em vista da criação do Assentamento 12 de Outubro, o tráfego na referida via aumentou e houve a necessidade de ser melhor cuidada pelo ente público.

Sustentou que surgiram problemas, quanto às cercas e os recuos, e que, no ano de 2000, foi editada a Lei Municipal n. 013/2000, estabelecendo os limites entre as cercas e a estrada.

Informou que a estrada deve ter uma metragem de 15 (quinze) metros para cada lado, contando do eixo central, fazendo com que a faixa de domínio seja totalmente desocupada, livre de qualquer obstáculo.

Asseverou que a mencionada estrada, no ano de 2011, foi municipalizada (Lei Municipal n. 406-A/2011), criando as Estradas Municipais Guaxupé e Guaxupé Mirim.

Aduziu que, para atender a todos os proprietários rurais, a Administração Municipal resolveu alargar a referida estrada, sendo necessário que as cercas das propriedades fossem recuadas, e que somente o Requerido se negou a adequar a cerca da sua propriedade.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao Requerido que fizesse o recuo das cercas de sua propriedade, na distância de 15 (quinze) metros de cada lado da estrada, a contar do eixo central da via, deixando livre a faixa de domínio prevista em Lei.

A Magistrada singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
DEFIRO a tutela de urgência pretendida, de modo a DETERMINAR que o Requerido, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, realize, com recursos próprios, o recuo das cercas de sua propriedade que estão às margens da Estrada Guaxupé, a qual passa por sua propriedade, realocando-as a uma distância de 15 metros de cada lado, a contar do eixo central da Estrada
, de modo que possa viabilizar o término das obras na estrada pelo Município de Cláudia.

3. Não sendo cumprida a determinação pelo Requerido, autorizo o Ente Público a realizar o recuo das cercas realocando-as a uma distância de 15 metros de cada lado, a contar do eixo central da Estrada, a fim de viabilizar o término das obras na via.

4. Além disso, estabeleço multa diária ao Requerido no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil).
(Sic).

Contra essa decisão, Adarico Dias interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

É sabido que a tutela de urgência deve ser concedida, quando houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

Analisando o caderno processual, verifico que o Município de Cláudia, por meio da Lei n. 013/2000, disciplinou as dimensões das suas estradas vicinais.

Os artigos 1
o
e 2
o
assim dispõem:

Art. 1
o
- As pistas de rolamento das estradas vicinais do Município de Cláudia terão por força do disposto na presente Lei a largura mínima de 30 (trinta) metros.

Art. 2
o
- Os proprietários de terras que fazem divisas com estradas vicinais, e/ou sejam cortadas por estradas vicinais, obrigam-se a deixar livre de cercas e outros obstáculos, a distância mínima de 15 (quinze) metros para cada lado contados do eixo central da estrada.

§ 1
o
- A área excedente de 5 (cinco) metros de cada lado, conforme previsto no “caput” deste artigo, poderá ser utilizada pelo Município para a construção de drenos para o escoamento de água.

§ 2
o
- O proprietário que utilizar a área dos 5 (cinco) metros excedentes, vindo causar prejuízos à conservação da estrada, ficará sujeito à retirada compulsória da cerca e outras benfeitorias ali existentes sem prévio aviso ou qualquer espécie de indenização, responsabilizando-se, ainda, pelas despesas decorrentes da desobstrução
.

Nota-se que, por força legal, os proprietários de terras que fazem divisas com as estradas vicinais ou que tenham imóvel cortado por tais vias, são obrigados a deixar livre de cercas e obstáculos a distância mínima de 15 (quinze) metros para cada lado, a contar do eixo central.

A propriedade do Recorrente, segundo consta da inicial, é cortada por uma estrada vicinal que, no ano de 2011, foi municipalizada pela Lei n. 406-A/2011, recebendo a denominação de Estrada Guaxupé.

A mencionada lei assim foi redigida:

Art. 1
o

- Fica criada, a partir desta data, as Estradas Municipais Guaxupé e Guaxupé Mirin, sendo que:

§1
o
. A Estrada Guaxupé tem seu início na Br 163 no ponto geográfico S11º21’192” W 55º20’104” seguindo por 12.6 Km, até o ponto S11º17’567” W55º25’756, virando a esquerda por 3,9 Km até o ponto S11º2’919” w55º26’917” totalizando um percurso de 16,5 Km de extensão.

§2
o
. A estrada Guaxupé Mirin tem seu início na Estrada Guaxupé no ponto geográfico S11º17’825” W 55º25’367” seguindo por 3 Km, até o ponto S11º16’491” W55º24’458, virando a esquerda por 1,4 Km até o ponto S11º16’137” W55º24’990” virando a direita por 1,2 Km até o ponto S11º15’540” W55º24’586” totalizando um percurso de 5,6 Km de extensão.

Com efeito, se existe uma lei municipal, estabelecendo as dimensões mínimas das estradas vicinais e estando demonstrado que a via que corta a propriedade do Recorrente é de domínio público, parece-me que a recusa de proceder ao recuo das cercas do seu imóvel rural, não se justifica, já que, no caso, deve prevalecer a supremacia do interesse público sobre o particular.

Não há desconsiderar que o recuo das cercas, pelo Recorrente, é fundamental para que as máquinas possam concluir o trabalho de alargamento, cascalhamento e levantamento da referida estrada.

O Auto de Constatação, emitido pelo Oficial de Justiça da Comarca de Cláudia, não deixa dúvidas de que a conduta do Recorrente obsta a conclusão da obra que beneficiará todos os usuários daquela via, já que somente ele se nega a realizar o recuo das cercas. Veja-se (id. 63643984, pág. 19):

No local é possível visualizar que na extensão de aproximadamente 1,2 Km, foram retirados os arames e os palanques pertencente a propriedade do Senhor Elson,
onde do ouro lado da estrada, na propriedade do Senhor Adarico, sua propriedade permaneceu intacta
, onde as caixas secas foram escavadas somente do lado da propriedade do senhor Elson. Porém
o litígio se inicia quando termina a propriedade do Senhor Elson e se inicia aos dois lados as propriedades do Senhor Adarico
, que neste local por sua vez, a estrada possui cercas dos dois lados da estrada, medindo de um lado ao outro da cerca 7,90 (sete metros e noventa centímetros), em uma distância de 1.6 (um quilometro e seiscentos metros) fotos em anexo. (Negritei).

Impõe anotar que o
engenheiro do Município Recorrido declarou a existência da obra de manutenção daquela estrada, bem assim que era fundamental, para sua conclusão, o recuo das cercas (id. 63643984, pág. 02).

Nessa quadra, é certo que
todos os proprietários limítrofes com a estrada, objeto da demanda, devem cumprir o estabelecido na Lei Municipal n. 013/2000. Logo, o pedido de tutela de urgência, na ação de base, foi corretamente concedido.

Frise-se que as alegações de dano ao meio ambiente, dano às nascentes de água, necessidade de realização de EIA e RIMA, obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público Estadual e outras devem, primeiramente, ser submetidas à apreciação do Juízo singular, para evitar supressão de instância.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adarico Dias, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022